Tribunal: TRF3
Processo: 5004545-79.2018.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementar no 7/70, ou seja, a base de cálculo utilizada foi o faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária. Entretanto, é importante frisar que foi levado em consideração a correção monetária entre o mês do fato gerador do tributo e o mês do recolhimento da exação. As alíquotas utilizadas correspondem ao valor de 0,5% (Lei Complementar no 07/79 (somado ao incremento de 0,25% (Lei Complementar no 17/73), excetuando-se o ano-calendário de 1989, cuja alíquota de 0,35% foi estabelecida pela Lei no 7.689/88, em conformidade com o Parecer/PGFN/CAT no 437/98. Sobre os prazos de vencimento do PIS, em consonância com o Parecer/PGFN/CAT no 437/98, foram utilizados os prazos indicados nas leis ordinárias que, ao longo do tempo, vieram a alterar o parágrafo único do art. 6o da Lei Complementar no 7/70. Ante o exposto, ratifica-se que o saldo passível de repetição, em valores originais, é de R$ 8.797,22, conforme tabela apresentada acima, pois o contribuinte já compensou o montante original de R$ 376.722,35”.

A quantia reconhecida como devida pela União foi corrigida pela Contadoria, o que resultou no montante de R$ 41.396,23, para abril de 2016 (ID 35424188, pág. 42).

O d. Juízo acolheu os embargos e esclareceu que: “Verifica-se que acompanharam a inicial os seguintes documentos detalhados: 1) demonstrativo dos recolhimentos de PIS-FATURAMENTO, realizados via guias DARF (fls. 46/53); 2) demonstrativo de apuração de débitos (fls. 41/45); 3) resumo das vinculações auditadas entre valor devido e pagamentos/compensações realizados (fls. 54/60); 4) extrato de encerramento do Processo Administrativo n. 10855-001.249/2007-10 (fls. 10/40); 5) listagem dos créditos remanescentes a serem restituídos (fls. 61/62). Diante disso, resta perfeitamente demonstrada a relação entre os valores devidos e aqueles compensáveis, sendo que se houvesse dúvida séria a respeito de algum dos valores envolvidos, deveria a embargante tê-la pontuado, o que não ocorreu, em vez de fazer alegações genéricas de falta de demonstração da pertinência do crédito apurado pela União”.

Com efeito, os documentos e cálculos juntados pela União nos presentes autos tem presunção de veracidade e legitimidade. Para contestar a compensação efetuada, seria necessária a apresentação de provas em sentido contrário, o que não ocorreu.

Quanto à semestralidade, a informação fiscal da SEORT deixou claro que esta foi aplicada nos cálculos posteriormente acolhidos pela r. sentença (ID 35424182, pág. 96): “Com base nos mencionados documentos, pode-se afirmar que o cálculo deu-se nos termos do parágrafo único do art. 6o da Lei Complementar no 7/70, ou seja a base de cálculo utilizada foi o faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária”.

Da mesma forma, a outra informação fornecida pela SEORT confirmou a aplicação da semestralidade (ID 35424188, pág. 4): “A base de cálculo utilizada foi o faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária, nos termos do parágrafo único do artigo 6 da LC no 7/70”.

Ademais, convém ressaltar que a r. sentença, corretamente, observou que “tal matéria não foi objeto de discussão nos autos principais e, portanto, não poderia ser tratada nestes autos como matéria de impugnação aos embargos”.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos procuradores, em decorrência da apresentação de contrarrazões, fixo os honorários advocatícios em 11% (onze por cento) da diferença entre o valor pretendido pela embargada (R$ 134.022,01, para 08 de abril de 2008) e a quantia estabelecida para a continuação da execução (R$ 41.296,23, para abril de 2016), conforme atualização a ser procedida após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação.

É o

Inteiro teor:
767/1197)

5004545-79.2018.4.03.6110

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL –MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

1. Os valores apurados pela União como devidos estão corretos, pois já foi realizada a compensação da maior parte das quantias devidas, nos termos constatados pelo processo administrativo no 10855-001.249/2007-10.

2. Houve a aplicação da semestralidade nos cálculos acolhidos pela r. sentença, de acordo com os documentos fornecidos pela SEORT. Além disso, tal matéria não foi objeto de discussão nos autos principais e, portanto, não poderia ser tratada no presente feito como matéria de impugnação aos embargos.

3. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004545-79.2018.4.03.6110

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: TAPERA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LIMITADA

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS TANAKA DE AMORIM - SP252946-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004545-79.2018.4.03.6110

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: TAPERA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LIMITADA

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS TANAKA DE AMORIM - SP252946-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de apelação contra r. sentença que julgou procedentes os embargos à execução de título judicial.

A apelante, Tapera Distribuidora de Veículos Ltda., insurge-se contra os cálculos acolhidos pela r. sentença e a ausência de observação da semestralidade.

Em contrarrazões, a União sustenta a intempestividade do apelo e, no mérito, requer a manutenção da r. sentença.

É o relatório.

ecperis

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004545-79.2018.4.03.6110

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: TAPERA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LIMITADA

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS TANAKA DE AMORIM - SP252946-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A r. sentença, proferida na ação declaratória, julgou o pedido procedente “para que a Autora possa efetuar a compensação dos valores recolhidos a maior da contribuição ao PIS cobrada com base nos Decretos 2.445/88 e 2.449/88, com parcelas vencidas e vincendas do próprio PIS e de outros tributos sob administração da Receita Federal, nos termos do art. 66 da Lei 8.383/91 e Decreto 2.138/97”.

Em grau de recurso, o Tribunal Regional Federal “negou provimento à apelação da autora e deu parcial provimento à apelação da União e à remessa oficial, para que a compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de PIS, conforme os Decretos-leis nos 2.445/88 e 2.449/88, seja efetuada somente com parcelas vincendas do próprio PIS, corrigidos conforme os índices oficiais”.

O recurso especial interposto pela empresa foi julgado parcialmente procedente, para permitir a compensação com outros tributos arrecadados pela SRF, e determinar a incidência de expurgos do IPC nos meses de janeiro e fevereiro, bem como a incidência da taxa Selic, a partir de 01/1996. Em embargos declaratórios, foi determinada a inclusão de correção monetária no período de 01/1989 a 12/1991.

O v. Acórdão transitou em julgado em 30 de março de 2005 (ID 35424177, pág. 133).

A exequente propôs a execução de R$ 134.022,01 (ID 35424177, pág. 139).

A União discordou dos valores apresentados e sustentou que grande parte deles já havia sido objeto de compensação, razão pela qual interpôs embargos à execução, nos quais sustenta que o montante original devido é R$ 8.797,22.

A r. sentença, que decidiu pela procedência dos presentes embargos, deve ser mantida.

A apelação é tempestiva, pois a r. sentença foi publicada em 17 de outubro de 2017 e o recurso foi protocolado em 13 de novembro do mesmo ano, ou seja, dentro do prazo legal.

Os valores apurados pela União como devidos estão corretos, pois já foi realizada a compensação da maior parte das quantias devidas, nos termos constatados pelo processo administrativo no 10855-001.249/2007-10.

O extrato do referido processo administrativo, inclusive, indica que este foi “encerrado por pagamento” (ID 35424177, pág. 9).

A Receita Federal (ID 35424182, pág. 96/97), porém, constatou a existência de um valor residual, nos seguintes termos: “Inicialmente, cumpre ressaltar que o levantamento efetuado pela RFB mostra o saldo disponível para repetição, após efetuadas as compensações declaradas pelo contribuinte em DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais). Ocorre que, em decorrência das decisões judiciais prolatadas no processo no 98.0904314-7, a empresa Taperá Distribuidora de Veículos Ltda. realizou a compensação de débitos com créditos relativos a recolhimentos indevidos a título de PIS com base nos Decretos-lei no 2.445/88 e no 2.449/88. Veja que o interessado vinculou em DCTF aos débitos declarados o crédito sob a rubrica ‘compensação sem DARF’, indicando o processo judicial supracitado como forma de extinção do crédito tributário correspondente (fls. 238 – 341). Cabe registrar que essa compensação foi objeto de análise no processo administrativo no 10855.001249/2007-10, no qual foram conferidos os DARF apresentados pelo contribuinte e verificado o direito creditório em observância a decisão judicial, sendo o valor total compensado de R$ 376.722,35 (fl. 237). (...) pode-se a afirmar que o cálculo deu-se nos termos do parágrafo único do art. 6o da Lei Complementar no 7/70, ou seja, a base de cálculo utilizada foi o faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária. Entretanto, é importante frisar que foi levado em consideração a correção monetária entre o mês do fato gerador do tributo e o mês do recolhimento da exação. As alíquotas utilizadas correspondem ao valor de 0,5% (Lei Complementar no 07/79 (somado ao incremento de 0,25% (Lei Complementar no 17/73), excetuando-se o ano-calendário de 1989, cuja alíquota de 0,35% foi estabelecida pela Lei no 7.689/88, em conformidade com o Parecer/PGFN/CAT no 437/98. Sobre os prazos de vencimento do PIS, em consonância com o Parecer/PGFN/CAT no 437/98, foram utilizados os prazos indicados nas leis ordinárias que, ao longo do tempo, vieram a alterar o parágrafo único do art. 6o da Lei Complementar no 7/70. Ante o exposto, ratifica-se que o saldo passível de repetição, em valores originais, é de R$ 8.797,22, conforme tabela apresentada acima, pois o contribuinte já compensou o montante original de R$ 376.722,35”.

A quantia reconhecida como devida pela União foi corrigida pela Contadoria, o que resultou no montante de R$ 41.396,23, para abril de 2016 (ID 35424188, pág. 42).

O d. Juízo acolheu os embargos e esclareceu que: “Verifica-se que acompanharam a inicial os seguintes documentos detalhados: 1) demonstrativo dos recolhimentos de PIS-FATURAMENTO, realizados via guias DARF (fls. 46/53); 2) demonstrativo de apuração de débitos (fls. 41/45); 3) resumo das vinculações auditadas entre valor devido e pagamentos/compensações realizados (fls. 54/60); 4) extrato de encerramento do Processo Administrativo n. 10855-001.249/2007-10 (fls. 10/40); 5) listagem dos créditos remanescentes a serem restituídos (fls. 61/62). Diante disso, resta perfeitamente demonstrada a relação entre os valores devidos e aqueles compensáveis, sendo que se houvesse dúvida séria a respeito de algum dos valores envolvidos, deveria a embargante tê-la pontuado, o que não ocorreu, em vez de fazer alegações genéricas de falta de demonstração da pertinência do crédito apurado pela União”.

Com efeito, os documentos e cálculos juntados pela União nos presentes autos tem presunção de veracidade e legitimidade. Para contestar a compensação efetuada, seria necessária a apresentação de provas em sentido contrário, o que não ocorreu.

Quanto à semestralidade, a informação fiscal da SEORT deixou claro que esta foi aplicada nos cálculos posteriormente acolhidos pela r. sentença (ID 35424182, pág. 96): “Com base nos mencionados documentos, pode-se afirmar que o cálculo deu-se nos termos do parágrafo único do art. 6o da Lei Complementar no 7/70, ou seja a base de cálculo utilizada foi o faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária”.

Da mesma forma, a outra informação fornecida pela SEORT confirmou a aplicação da semestralidade (ID 35424188, pág. 4): “A base de cálculo utilizada foi o faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária, nos termos do parágrafo único do artigo 6 da LC no 7/70”.

Ademais, convém ressaltar que a r. sentença, corretamente, observou que “tal matéria não foi objeto de discussão nos autos principais e, portanto, não poderia ser tratada nestes autos como matéria de impugnação aos embargos”.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos procuradores, em decorrência da apresentação de contrarrazões, fixo os honorários advocatícios em 11% (onze por cento) da diferença entre o valor pretendido pela embargada (R$ 134.022,01, para 08 de abril de 2008) e a quantia estabelecida para a continuação da execução (R$ 41.296,23, para abril de 2016), conforme atualização a ser procedida após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação.

É o voto.

ecperis

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL –MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

1. Os valores apurados pela União como devidos estão corretos, pois já foi realizada a compensação da maior parte das quantias devidas, nos termos constatados pelo processo administrativo no 10855-001.249/2007-10.

2. Houve a aplicação da semestralidade nos cálculos acolhidos pela r. sentença, de acordo com os documentos fornecidos pela SEORT. Além disso, tal matéria não foi objeto de discussão nos autos principais e, portanto, não poderia ser tratada no presente feito como matéria de impugnação aos embargos.

3. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.